Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REGINA MARIA DE O. CALDAS - CNPJ: 13.295.360/0001-00 (AGRAVADO), REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 570.994.131-04 (AGRAVADO), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAEMNTE – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nada impede a penhora envolvendo imóvel objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando a constrição recair sobre os direitos aquisitivos, que têm inequívoco valor econômico, consoante permitido pelo artigo 835, inciso XII, do CPC.

Todavia, antes da designação de hasta pública para realização do leilão há necessidade da prévia intimação do credor fiduciário para que se manifeste a respeito de eventual objeção quanto ao leilão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015375-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1026775-94.2021.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

REGINA MARIA DE O. CALDAS – ME
e
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS
, indeferiu o pedido para designação de leilão, referente a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, inicialmente, que conquanto a decisão agravada esteja nomeada como despacho, a mesma possui cunho decisório suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação em seu patrimônio, portanto, impugnável por meio de agravo.

Afirma que “
em razão do inadimplemento dos Agravados, o Banco ajuizara execução, sendo que devido ao não pagamento do valor pactuado no título firmado entre as partes, e, o agravante apresentou pedido de penhora de imóvel, sendo deferido, e posteriormente pugnou pela realização de Avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública, contudo, restou indeferida
” (sic).

Salienta que “
os agravados não adimpliram com o pagamento do débito, existindo direito creditório de imóvel localizado, o mesmo, por lei, deve sofrer os atos da execução
” (sic).

Defende que “
para efetividade do processo de execução há de ser deferida a busca por bens passiveis de penhora e pagamento do débito na sua integralidade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo a satisfação do crédito do credor nos autos
” (sic).

Explica que “
sobre a legalidade de penhora de imóvel que possui alienação fiduciária não há discussão, eis que se reverte em medida assertiva para assegurar pagamento de débito, sendo que o ato de constrição no que concerne aos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário
” (sic).

Ressalta que “
efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a continuidade da restrição, como determina o artigo 836 do CPC, com isso será confrontado o valor do imóvel e o saldo devedor, restando crédito será designado para o exequente
” (sic).

Explana que “
deve ser modificada a decisão que indeferiu o pedido de realização da Avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública, sob alegação de que não se afigura possível a penhora do imóvel, objeto de alienação fiduciária, eis que plenamente possível
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada e que seja expedido o mandado de avaliação e designação de hasta pública do bem penhorado, nos moldes do artigo 830 do CPC (Id. 217903694).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/06/2024, por esta Relatoria (Id. 219343189).

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que
“o objeto o qual o agravante requer a Avalição e Designação de hasta pública é o único bem que a agravada possui em seu nome, conforme ID 113011052 do Processo de origem (1026775-94.2021.8.11.0041) que tramita no Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
” (sic), que é utilizado como sua moradia, portanto, trata-se de bem de família que é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº. 8.009/1990 (Id. 225442652).

Preparo devidamente recolhido (Id. 219363658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O banco agravante almeja a revogação da decisão que indeferiu a avaliação da integralidade do imóvel, a fim de que seja designado imediato leilão dos direitos aquisitivos da parte agravada que recaem sobre o contrato de alienação fiduciária para aquisição de imóvel, penhorado nos autos de origem.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos, etc.

Não há como proceder avaliação e venda judicial em penhora de direitos aquisitivos, considerando que o bem não pertence a parte executada.

Assim, deverá o autor declinar bens passíveis de penhora no prazo legal e conclusos.

Cumpra-se”.

Na hipótese, infere-se dos autos que a penhora determinada nestes autos recai sobre os direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária, dotados, portanto, de conteúdo econômico.

O leilão dos direitos, aparentemente, não tem muita função prática. Contudo, não há impedimento legal para que seja tentada a venda de tais direitos. Ao contrário, o art. 835, XII, do CPC expressamente prevê a penhora de “
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia
”.

Convém dizer que, o valor mínimo do leilão deve necessariamente contemplar a quitação antecipada do contrato garantido por alienação fiduciária, havendo, assim, a necessidade de prévia intimação do credor fiduciário para que apresente eventual objeção a respeito do leilão e para que informe o valor que atualmente ainda lhe é devido e ainda assegurar ao credor fiduciário o direito de preferência quanto à adjudicação dos direitos penhorados, conforme previsto nos arts. 876, § 5º e 889, V, do CPC.

Portanto, para o prosseguimento do leilão da integralidade do imóvel, deve ser resguardando o direito do credor fiduciário, uma vez que o resultado da venda do bem será prioritariamente utilizado para adimplir o crédito garantido, e posteriormente, adimplirá o crédito exequendo.

Necessário frisar que a questão levantada pela parte agravada acerca da impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, deveria ter sido apresentada no juízo de primeiro grau, quando da autorização da penhora, não sendo, portanto, este o momento adequado para enfrentar a questão, dada a devolutividade limitada do agravo de instrumento.

Quanto à possibilidade do leilão de direitos, há uma série de precedentes do STJ, elencados no seguinte julgado da mesma Corte:

“PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE
. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3.
Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.
A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Contudo, deve-se ressalvar o entendimento atual do STJ no sentido de que, caso "o imóvel dado em garantia na alienação fiduciária for o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente, os direitos decorrentes do contrato estarão afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvadas as hipóteses do art. 3º da mesma lei" ( REsp 1658601/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/8/2019). No mesmo sentido: REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/10/2018 5. Recurso Especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1821115 PI 2019/0173335-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

A jurisprudência deste e. TJMT encampa esta conclusão:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO

– PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso,
embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010670-63.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE
– DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10095727720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar o leilão, referente
a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT,
mediante
prévia intimação do credor fiduciário para que apresente eventual objeção a respeito do leilão
,
bem como para que informe o valor que atualmente ainda lhe é devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024